Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709643-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAVARES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, OTNIEL TAVARES DA CRUZ AGRAVADO: LEONARDO FIGUEIREDO MADUREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Pessoa física e Pessoa Jurídica – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no § 3o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No caso em apreço, não resta demonstrada a hipossuficiência econômica dos agravantes. O extrato bancário de ID 56891876 demonstra que o agravante OTNIEL TAVARES DA CRUZ movimentou recursos superiores a 5 (cinco) salários mínimos em dezembro de 2023. Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Em relação ao agravante TAVARES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, também não resta comprovada a insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A empresa encontra-se ativa e em pleno funcionamento, sendo insuficiente a existência de ações judiciais de cobrança ou execução como fundamento à concessão do pleito de gratuidade. Cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a Pessoa Jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). Para as Pessoas Jurídicas, é necessário comprovar a insuficiência de recursos, sendo imperioso rememorar que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a sua hipossuficiência (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). No presente momento, a empresa continua em funcionamento, movimentando valores e não há comprovação de que os balancetes são negativos ou não possui patrimônio ativo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, à parte agravada em Contrarrazões de recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator